Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, III e IV).
2. Nas razões recursais, o recorrente requer:
(a) anulação do julgamento por suposta manifesta contrariedade da decisão dos jurados às provas, especialmente quanto à legítima defesa;
(b) alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal;
(c) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea;
(d) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Tribunal do Júri mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos; e
(ii) estabelecer se é devida a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados prevalece, pois não se verifica manifesta contrariedade entre o veredito e o conjunto probatório. A análise da legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, cuja soberania impede a revisão quando amparada em elementos existentes nos autos.
4. A pena-base permanece fixada acima do mínimo legal porque as consequências do crime são gravosas, dada a orfandade de dois filhos menores da vítima.
5. O recorrente confessou a autoria tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que de forma qualificada, vinculando sua admissão à alegação de legítima defesa. Sua manifestação foi utilizada para embasar a decisão de pronúncia e debatida em plenário.
6. À luz da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 545, a confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial, qualificada ou posteriormente retratada, desde que empregada para formar a convicção judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, III e IV; art. 61, II; art. 65, III, “d”.
CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 591.095/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020.